Tribunal: STF
Processo: ARE 1431376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Resolução do Conselho Federal de Farmácia. Realização de procedimentos estéticos por farmacêuticos. 4. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento da ADPF 131. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.